Tribunal: STF
Processo: AI 795329
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO DE TERRA INDÍGENA POR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO-PROCESSUAL DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA E DO ESTADO DE RORAIMA NA LIDE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 282 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice do Enunciado 282, da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    2. A violação indireta das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI 725.674-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 13/08/2009; AI 631.775-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 12/03/2009; AI 642.194-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 12/03/2009.



    3. Agravo regimental desprovido.